Tribunal: TJDFT
Processo: 0009808-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009808-81.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIO SILVA MENEZES RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por CLAUDIO SILVA MENEZES (ID 14458875, p. 60/62). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025), afetado para a uniformização da controvérsia “Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 25716526). Contra essa decisão, o recorrente opôs embargos de declaração, e o Ministro Relator os rejeitou, consignando que: Vale dizer que a tese jurídica daquele recurso especial poderá ser aplicada no caso concreto, independente de o imóvel usucapiendo estar localizado em cidade satélite do Distrito Federal distinta daquela mencionada no precedente. Isso porque as bases fáticas são semelhantes, pois, na situação em exame, a Corte local indeferiu o pedido de usucapião devido à ausência de matrícula individualizada do imóvel e ante irregularidades de parcelamento e de ocupação do bem. (...) Na verdade, sob o pretexto de ver sanada suposta contradição, a parte traz argumentos para rever a decisão que determinou a baixa dos autos à origem, nos termos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. O fato de não concordar com o referido proceder não configura negativa de prestação jurisdicional. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019